Tribunal: TJDFT
Processo: 0715630-17.2022.8.07.0001
Órgão julgador: HECTOR VALVERDE SANTANNA
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2022-11-08
Data de publicação: 2022-11-24

Ementa:
APELAÇÃO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE ADJUDICAÇÃO. IMÓVEL. SUCUMBÊNCIA. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS. APRECIAÇÃO EQUITATIVA. IMPOSSIBILIDADE.
1. Os honorários devem ser fixados entre dez por cento (10%) e vinte por cento (20%) sobre o valor da condenação, do proveito econômico obtido ou, não sendo possível mensurá-lo, sobre o valor atualizado da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil). A equidade prevista no art. 85, § 8o, do Código de Processo Civil, conforme o entendimento vinculante do Superior Tribunal de Justiça, somente pode ser utilizada de forma subsidiária, ou seja, quando não for possível o arbitramento pela regra geral ou quando inestimável ou irrisório o valor da causa.
2. Veda-se a apreciação equitativa quando o valor da causa é líquido, nos termos do art. 85, § 6o-A, do Código de Processo Civil. Nesses casos, os honorários advocatícios são fixados sobre o valor atualizado da causa, atendidos zelo profissional, lugar de prestação do serviço e natureza e importância da causa (art. 85, § 2o, do Código de Processo Civil).
3. Apelação provida.